Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Natureza. Quantidade inexpressiva. Privilégio.
1 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam que o réu trazia consigo as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita. Conquanto pequenas as porções e não tenha ele sido flagrado na posse de material típico de traficância ou em situação que evidenciasse a venda de drogas, a quantidade de droga apreendida na posse do réu não é compatível com o uso e com o período de consumo alegado nem com o valor de compra declarado por ele, em juízo.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (7,90g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 - Condenação definitiva, se não há indícios de que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5 - Apelação provida em parte.